Tribunal: TJBA
Processo: 8023819-60.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023819-60.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM, ALINSON RIBEIRO RODRIGUES, JOSE EDUARDO VICTORIA, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: JOSIAS PEREIRA RAMOS

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS NO QUE SE REFERE A PRETENSÃO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO EM AFASTAR A CONDENAÇÃO DE RESTITUIR O SEGURO PRESTAMISTA IMPOSTA SOMENTE À EMPRESA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXIGÊNCIA DE FIADOR APÓS A CONTEMPLAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, SEM A RETENÇÃO DE TAXAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença que rescindiu o contrato de consórcio firmado com o Apelado, condenando-a à restituição dos valores pagos (R$ 10.500,08) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, solidariamente com a empresa ICATU SEGUROS S.A.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é lícita a exigência de fiador pelo consorciado contemplado como condição para liberação da carta de crédito;
(ii) verificar se a devolução dos valores pagos deve ser imediata ou ao término do grupo; e
(iii) examinar a legalidade da retenção de taxas contratuais e a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Conhecimento parcial do recurso

3. O recurso não é conhecido na parte em que discute a devolução do prêmio de seguro de vida, por ausência de interesse recursal, uma vez que tal condenação recaiu exclusivamente sobre a seguradora ICATU SEGUROS S.A., que não apelou da sentença.

Mérito do recurso

4. A exigência de fiador após a contemplação configura prática abusiva, violando o dever de informação e frustrando a legítima expectativa do consumidor. A administradora do consórcio deveria ter verificado a renda do contratante, exigindo, caso necessário, um fiador, antes da admissão do Apelado no grupo de consórcio, e não posteriormente, quando da contemplação do crédito na assembleia.

5. A rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da administradora, razão pela qual os valores pagos devem ser restituídos de forma integral e imediata, sendo indevida qualquer retenção a título de taxa de administração, adesão, seguro, fundo de reserva, multa e cláusula penal.

6. Por ser exigível imediatamente a restituição de valores, não há que se falar na incidência de juros de mora apenas após o encerramento do grupo. Os juros de mora são devidos a partir da data da citação, exatamente como decidido em primeiro grau.

7. O dano moral está caracterizado diante da falha na prestação do serviço e da frustração causada ao consumidor, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00, valor proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a exigência de fiador pelo consorciado após a contemplação do crédito.” “2. A rescisão contratual por culpa da administradora impõe a devolução integral e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção.” “3. A frustração da legítima expectativa do consorciado configura dano moral indenizável.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8023819-60.2023.8.05.0080, oriundos da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,

PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

e, como Apelado,

JOSIAS PEREIRA RAMOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA